Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-08.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800798-08.2021.8.14.0007

APELANTE: JEAN CALDAS MACIEIRA, ANDRELE BRAGA MARTINS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA ADEQUADA. EXTENSÃO DO PROVIMENTO CLARAMENTE DELIMITADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DA DEMANDA COMO "PREDATÓRIA". IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pela Eletronorte, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em saber:
(i) se houve erro material na fixação de honorários sucumbenciais;
(ii) se houve omissão quanto à extensão do provimento do recurso; e
(iii) se a qualificação da demanda como "predatória" caracteriza erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que estes foram estabelecidos devido à ausência de arbitramento na instância inferior e à triangularização processual com intimação para contrarrazões, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ.
4. A extensão do provimento do recurso, que se encontra por ora embargado, é claro, abrangendo a manutenção integral da decisão de origem, tornando desnecessário detalhamento adicional no dispositivo.
5. A qualificação da demanda como "predatória" resulta de análise do contexto da lide, não configurando erro material. Essa avaliação decorre de elementos processuais e não se enquadra como equívoco técnico ou material passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários sucumbenciais é cabível quando não houve arbitramento em primeira instância e há triangularização processual.
2. A expressão 'provimento do recurso' indica reforma integral, salvo indicação contrária no dispositivo da decisão.
3. A qualificação de demanda como 'predatória' decorre de análise processual e não constitui erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 11; 321, parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1962588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/12/2021; REsp 1987106/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05/05/2022.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800798-08.2021.8.14.0007

COMARCA DE BAIÃO

RECORRENTES: JEAN CALDAS MACIEIRA E ANDRELE BRAGA MARTINS

RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A (ELETRONORTE)

DECISÃO EMBARGADA ID 17955723

RELATOR: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Embargos De Declaração
opostos por Jean Caldas Macieira e Andrele Braga Martins, conforme petição de id 18136908, contra o acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE, decisão esta que culminou na extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de emenda à petição inicial, conforme exigido anteriormente, conforme ementa que colaciono (id 17955723):

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ARTIFICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. PEDIDO IMPRECISO. PODER GERAL DE CAUTELA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Presentes dúvidas quanto à documentação, dados e alegações, porquanto a petição inicial não apresenta assertividade fática, é descrita de forma genérica, com pedidos hipotéticos e condicionais, cabe ao magistrado adotar medidas para verificar e coibir práticas predatórias, como determinar a emenda da petição inicial.

2. A pretensão de reparação pelos danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí requer a comprovação de residência no local ao tempo do infortúnio, tendo em vista que somente aqueles que residiam na região, ao tempo do rompimento, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

3. Mantendo-se o autor inerte para emendar à inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da petição inicial, e, consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c o art. 485, I, do CPC.

4. Provimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.”

Os embargantes se insurgem contra esta decisão por meio dos presentes embargos de declaração (id 18136908) apontam a existência de vícios na decisão proferida, indicando três principais questões:

Apontam erro material na condenação em honorários sucumbenciais, argumentando que, segundo o art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC), somente poderiam ser fixados honorários recursais caso já houvesse honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau, o que não ocorreu. Destacam que tal condenação viola o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

Relatam haver omissão quanto ao alcance do provimento do recurso, afirmando que a expressão utilizada no dispositivo da decisão embargada, “Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento”, apresenta-se ambígua por não especificar de maneira clara e inequívoca o conteúdo e extensão do provimento, o que gera insegurança quanto ao entendimento do decisum; e

Asseveram que há erro material na qualificação da demanda como “predatória e superficial”, considerando que as petições iniciais similares se justificam pela uniformidade do dano, uma vez que o fato gerador é único e relacionado ao alagamento supostamente causado pela má administração da UHE Tucuruí, atingindo múltiplos indivíduos com danos específicos. Para os embargantes, essa similitude não configura uma prática predatória, dado que cada autor possui peculiaridades em relação aos prejuízos alegados.

Em contrarrazões registradas sob id 18687330, a Eletronorte refuta as alegações dos embargantes, sustentando que os embargos carecem de fundamento jurídico para prosperar, uma vez que a decisão embargada é clara e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade ou omissão a ser sanada.

Defende, ainda, que a decisão seguiu os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, enfatizando que a não emenda à petição inicial resultou em preclusão consumativa, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC. Em relação à caracterização da demanda como predatória, a Eletronorte alega que a decisão embargada seguiu a Nota Técnica nº 6/2022 do CIJEPA, a qual orienta um exame rigoroso dos pressupostos processuais diante de ações repetitivas sem comprovação de residência dos autores, configurando, em sua visão, um uso abusivo do sistema de justiça.

Diante dessas considerações, a Eletronorte requer o improvimento dos embargos de declaração e a manutenção integral do acórdão, de modo a confirmar a extinção do processo nos termos da decisão embargada.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Pautado na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, em plenário virtual, com início no dia 24/02/2025, o Exmo. Desembargador José Torquato Araújo de Alencar divergiu do meu voto.

Assim, determino a inclusão do feito em pauta para julgamento presencial.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso, a embargante fundamenta seu pedido de efeito modificativo argumentando que a decisão não delimitou sua extensão, quando deu provimento ao recurso, bem como que a decisão combatida fixou honorários em flagrante contradição com a legislação de regência e que houve erro material com relação à classificação da demanda como predatória.

Adianto que não assiste razão ao embargante e passo a enfrentar cada um dos vícios apontados.

A questão devolvida a esta Turma envolve, inicialmente, a alegação de erro material na condenação dos embargantes ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse aspecto, cumpre esclarecer que, no caso em apreço, não houve a majoração de honorários advocatícios recursais, e sim, fora fixado honorários advocatícios em face da ausência de arbitramento no juízo de origem e da triangularização processual com a intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões.

Tal compreensão decorre da interpretação sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente de seu § 1º, que estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da causalidade e da sucumbência. O fato de a parte recorrida ter sido intimada para se manifestar nos autos, ainda que em sede recursal, demonstra o aperfeiçoamento da relação processual e impõe a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária.

O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do recente julgado no Agravo em Recurso Especial nº 2.638.479/TO (2024/0154143-6), o qual reafirma a necessidade de condenação em honorários advocatícios quando há o estabelecimento da relação processual pela intimação do recorrido para apresentar contrarrazões à apelação, senão vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2638479 - TO (2024/0154143-6) EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DIEGO BARBOSA SILVA (DIEGO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

Decido.

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar.

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alínea a, da CF, DIEGO alegou a violação dos arts. 85, caput, §§ 1º, 2º e 11 do CPC, ao sustentar que é devida a condenação do recorrido, parte vencida, em honorários de sucumbência, em razão da extinção da relação processual, pois foi citado para apresentar contrarrazões de apelação.

Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A (BANCO) contra DIEGO, cuja petição inicial foi indeferida, com fulcro no art. 330, IV do CPC, ante a não comprovação da mora.

O MM. Juiz a quo deixou de condenar o BANCO ao pagamento de honorários advocatícios "por não ter havido a triangularização processual por meio da citação válida" (e-STJ, fls. 87).

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO.

Ao julgar os embargos de declaração opostos por DIEGO acerca dos honorários advocatícios, o Tribunal estadual assim se manifestou:

Entendo que razão não assiste ao embargante.

A sentença recorrida condenou o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, porém, deixou de condená-lo ao pagamento dos honorários por não ter havido a triangularização processual por meio da citação válida (evento 10, dos autos de origem).

Por seu turno, o voto condutor do acórdão (evento 11), manteve incólume a sentença, pelo qual deixou de fixar/majorar a verba honorária, mesmo com o improvimento do recurso.

Sobre o tema, é cediço que os honorários sucumbenciais configuram um encargo que recai sobre a parte que deu causa à demanda, devendo esta arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios (art. 85, § 1º, do CPC).

Ocorre que o STJ já fixou o entendimento de que somente caberá afixação de honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, quando presentes os seguintes requisitos:

(...)

In casu, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, o que torna nítida a ausência do cumprimento de um dos requisitos para a fixação da verba honorária, não havendo que se falar em qualquer omissão por parte do acórdão aqui combatido.

Vê-se que o acórdão recorrido tratou a respeito dos honorários recursais, enquanto que DIEGO pleitou, em verdade, a condenação do BANCO ao ônus da sucumbência, a qual foi formulada nas contrarrazões de apelação.

Conforme jurisprudência do STJ, o não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença.

No caso, a interposição da apelação ocasionou a intimação de DIEGO para apresentar sua defesa (e-STJ fl. 140/145). Ou seja, além da interposição da apelação ensejando a integração da relação processual, a sucumbência do BANCO foi confirmada, pois a sentença que indeferiu a petição inicial foi mantida.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO DA UNIÃO EM APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC/2015.

1. Na hipótese dos autos, a requerente propôs ação ordinária contra a União. A Sentença determinou a extinção do processo sem resolução de mérito sem prévia citação do Ente Público. Contudo, a requerente interpôs apelação, o que ensejou a intimação (e-STJ fl. 141) da União para apresentação de contrarrazões.

2. Conforme jurisprudência do STJ, o não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1962588 / RN, Rel Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 07/12/2021).

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO.

CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.

5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

6. Recurso especial provido.”

(REsp 1801586 / DF, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/06/2019).

Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer.

Acerca dos honorários advocatícios, incide a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, que deve observar a ordem legal, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do DIEGO.

Nessas condições, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de condenar o BANCO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC.” (AREsp n. 2.638.479, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 12/08/2024).

Assim, resta afastado o erro material alegado.

Em segundo lugar, quanto à alegada omissão sobre o alcance do provimento do recurso, observo que também não assiste razão aos embargantes. Se foi dado provimento integral ao recurso da Embargada, a decisão vergastada foi inteiramente reformada, de modo a abranger todos os pontos em questão, o que torna desnecessário um detalhamento adicional no dispositivo. Caso o provimento fosse parcial, o dispositivo expressaria essa limitação, sendo, portanto, clara a extensão da reforma da decisão recorrida. Inexiste, assim, qualquer omissão a ser sanada neste aspecto.

Desta forma, não há omissão a ser sanada, nem mesmo o Embargante aponta dúvida razoável sobre o alcance da decisão, que possa ser dirimida neste recurso, se limitando a dizer que a decisão não delimitou seu alcance.

Por fim, no tocante ao suposto erro material referente à classificação da demanda como “predatória”, cumpre esclarecer que o conceito de erro material na jurisprudência do STJ se limita a evidentes e claros equívocos técnicos ou materiais, sem que envolva qualquer reapreciação do mérito ou nova decisão. A propósito, transcrevo o entendimento do STJ a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, CPC/2015. QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Erro material de indicação do quantum debeatur na fundamentação e omissão no dispositivo
. 3. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão.
4. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos. 5. Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. 6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015). 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Na presente hipótese, a qualificação das demandas propostas como predatórias é uma análise do conteúdo e do contexto da lide e não se trata de um equívoco técnico ou material que permita ser corrigido como mero erro material. Esse entendimento resulta da análise aprofundada dos elementos trazidos aos autos e não se caracteriza como erro material, razão pela qual não há fundamento para acolher os embargos de declaração neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de Embargos de Declaração, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA,.

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 29/04/2025